Tribunal: STF
Processo: ARE 1308442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. AUMENTO SALARIAL CONFERIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO PELA LEI Nº 4.769/2016. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 73, VIII, DA LEI N° 9.504, DE 1997. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA. DOTAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido, pois tempestivo, sendo o ente público recorrente dispensado do preparo, nos moldes do art. 1.007, §1º, do CPC. 2. Inicialmente, destaca-se que a regra é de que o recurso inominado possua apenas o efeito devolutivo. Entretanto, excepcionalmente, mediante demonstração de possibilidade de dano irreparável, poderá o magistrado deferir tal efeito ao recurso. O art. 43 da Lei nº 9.099/95 dispõe que: “O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte”. Já o artigo 995, parágrafo único, CPC, dispõe que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ocorre que, no caso em tela, não se mostra evidente o preenchimento dos requisitos citados, tais como a demonstração do dano irreparável para a parte, a ensejar a concessão do efeito vindicado. Nego, portanto, a concessão do efeito postulado. 3. No mais, examinando o caso em tela, afere-se que a Lei Municipal nº 4.769/2016 (fls. 77/80 do processo de origem) alterou o anexo I da Lei nº 4.648/2015, estabelecendo novas tabelas de vencimentos para os funcionários públicos da Administração Geral. Ocorre que o ente público recorrente alega que o aumento na remuneração do funcionalismo público no período de 180 antes das eleições até a posse dos eleitos é vedado com base no art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/1997, bem como que, diante de tal alteração legislativa, houve aumento da despesa municipal, em desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Pois bem. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos está assegurada no art. 37, X, da CF. Todavia, a revisão geral sofre as limitações previstas no art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/97. 5. Ocorre que, apesar de o termo inicial a que se refere o art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/97, ter sido, no caso em tela, o dia 05/04/2016, que coincide com a data de início da vigência da Lei nº 4.769/2016, afere-se que a majoração dos vencimentos dos servidores da Administração Geral do Município de Aracaju foi previsto em lei específica, qual seja, Lei nº 4.769/2016, havendo, inclusive, indicação de dotação orçamentária própria para supri-la na Lei Orçamentária de 2017, não procedendo a referida Lei vinculação à qualquer espécie remuneratória, conforme teor do art. 4º Lei nº 4.769/16 e do art. 9º da Lei nº 4.856/2016, in verbis: “Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei devem correr à conta das dotações apropriadas, consignadas no Orçamento do Município para o Poder Executivo .”“Art. 9º. Fica assegurada, nos termos da Lei, a destinação de dotação orçamentária e recursos para o cumprimento do disposto no art. 2º da Lei nº 4.769, de 05 de abril de 2016.” 6. Ressalta-se, ainda, que a Lei nº 4.769/16 somente passou a ter plena eficácia em 01/04/2017, portanto, houve prévia dotação orçamentária, já que a Lei nº 4.856 foi publicada 29/12/2016. 7. Outrossim, a alegação de ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro não pode servir de empecilho para a aplicação de lei, isso porque condicionar o direito do servidor público, já reconhecido pela própria Administração Pública, ao poder discricionário daquela em editar a respectiva programação orçamentária, constitui uma afronta à eficácia da lei, a sua obrigatoriedade e ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF). 8. Com efeito, não pode o servidor público ficar a mercê da ingerência e desídia do administrador público que, ao criar as leis, não respeita a diretrizes orçamentárias e vai de encontro com o princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, da CF). Pensar diferente, colocaria os servidores públicos em posição de manifesta desvantagem e insegurança jurídica, porquanto aqueles nunca saberiam quando, realmente, poderiam confiar nas normas legais concernentes as vantagens criadas em seu favor.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 § 1º; 4º; 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    5. Ocorre que, apesar de o termo inicial a que se refere o art. 73, VIII, da Lei nº 9.504/97, ter sido, no caso em tela, o dia 05/04/2016, que coincide com a data de início da vigência da Lei nº 4.769/2016, afere-se que a majoração dos vencimentos dos servidores da Administração Geral do Município de Aracaju foi previsto em lei específica, qual seja, Lei nº 4.769/2016, havendo, inclusive, indicação de dotação orçamentária própria para supri-la na Lei Orçamentária de 2017, não procedendo a referida Lei vinculação à qualquer espécie remuneratória, conforme teor do art. 4º Lei nº 4.769/16 e do art. 9º da Lei nº 4.856/2016, in verbis:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente